Tribunal: TJDFT
Processo: 0749334-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGAÇÃO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE REJEITADA. PRAZO QUINQUENAL. SUSPENSÃO. ART. 921, §1o DO CPC. LEI 14.010/2020. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida nos autos da execução de título judicial, pela qual indeferido o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente. 1.1. O agravante alega, em síntese, que i) o prazo prescricional se iniciou em 17/03/2020 (data da primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis), e não em 24/03/2022; e ii) o prazo de suspensão previsto na Lei 14.010/2020 (Lei da Pandemia) deve ser contado em “ano fechado”, e não por 3 (três) meses e 20 (vinte) dias.
2. Segundo o disposto no art. 921, inciso III e §§ 1o e 4o do Código de Processo Civil, na redação anterior à Lei 14.195/2021 (de 26 de agosto de 2021), o reconhecimento da prescrição intercorrente pressupõe a suspensão da execução por um 1 (um) ano em razão da não localização de bens penhoráveis e o arquivamento dos autos após transcorrido esse prazo sem manifestação do exequente. 2.1. Na hipótese, em 23/03/2021, foi determinado o arquivamento do feito nos termos do art. 921, §1o do CPC. Como bem definido pela decisão agravada, verificado o término da suspensão de 1 (um) ano em 24/03/2022, nesta data teve início o curso do prazo quinquenal da prescrição intercorrente, relativo à prescrição executiva fundada em título judicial extraído de ação monitória com base em contrato de corretagem, conforme dispõe o art. 206, § 5o, I do CPC (prescreve em cinco anos a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular). 2.2. E, nos termos da Súmula 150 do STF, “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”.
3. Computado pela decisão agravada o período em que o prazo foi suspenso pela Lei 14.010/2020, em razão das restrições impostas pela pandemia, previsto de forma expressa no art. 3o: “Art. 3o Os prazos prescricionais consideram-se impedidos ou suspensos, conforme o caso, a partir da entrada em vigor desta Lei até 30 de outubro de 2020.” Ou seja, referido dispositivo, editado no contexto da Covid-19, determinou a suspensão dos prazos prescricionais entre 10/06/2020 (data da publicação) e 30/10/2020, por 140 (cento e quarenta) dias. 3.1. Assim, a prescrição intercorrente se consumaria em 13/08/2027. 3.2. De acordo com a jurisprudência do STJ, não há que se falar em suspensão por “ano fechado” como requer o agravante: “o legislador determinou, no art. 3o da Lei 14.010/2020, o impedimento e a suspensão dos prazos prescricionais e decadenciais, mas o fez apenas a partir da sua entrada em vigor - 10/06/2020 - até 30/10/2020” (STJ - REsp: 2015440 PR 2022/0226023-0, Data de Julgamento: 18/10/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/10/2022).
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.